Tribunal: TJDFT
Processo: 0722522-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722522-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MARIA PACHALY AGRAVADO: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO MAHFUZ VEZZI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Márcia Maria Pachaly contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento provisório de sentença (autos de no 0714448-30.2021.8.07.0001, ID no 95639891, págs. 1-2), indeferiu o pedido de adjudicação compulsória do imóvel objeto da controvérsia. 2. A agravante, em suma, esclarece que as agravadas foram condenadas, solidariamente, a providenciar a baixa da hipoteca incidente sobre o imóvel e a lavrar o registro da Escritura Pública Definitiva de Compra e Venda, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação. 3. Todavia, as agravadas descumpriram a obrigação judicial imposta, o que culminou na incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e atualmente perfaz a quantia de R$ 61.197,75 (ID no 94102379, págs. 1-2. 4. Por essa razão, defende que a adjudicação compulsória do bem em seu favor seria a medida adequada à satisfação da obrigação, uma vez que as agravadas já demonstraram em mais de uma oportunidade o descaso em atender às determinações judiciais. 5. Sustenta que a existência de hipoteca em favor da credora fiduciária (Caixa Econômica Federal) registrada na matrícula do imóvel, não poderia constituir óbice à adjudicação pleiteada, conforme Súmula no 308 do STJ, pois seria ineficaz em relação à adquirente de boa-fé. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja determinada a imediata adjudicação compulsória do imóvel em seu favor, pois é a medida adequada à proteção do seu direito de propriedade. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (IDs no 27279190 e no 27279189). 8. Diante das particularidades da controvérsia e para efetivar o contraditório e a ampla defesa, a credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, foi intimada para se manifestar quanto ao pedido de adjudicação compulsória, conforme despacho de ID no 27294662. 9. Em resposta, defende a sua impossibilidade em razão da existência de hipoteca firmada com a construtora, cuja dívida ainda não teria sido paga e também pelo fato de não ter figurado no polo passivo da ação de conhecimento. 10. Esclarece que não participou do compromisso de compra e venda celebrado entre a agravante e as agravadas, tampouco se responsabilizou pela baixa da hipoteca. Afirma que a Súmula no 308 do STJ não se aplicaria aos imóveis comerciais, como sustenta a agravante, razão pela qual o recurso deveria ser desprovido. 11. É o necessário. Cumpre decidir. 12. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, assim como o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 13. A agravante relata que mesmo após a incidência de multa diária para coagir as agravadas a baixar a hipoteca na matrícula do imóvel adquirido, a obrigação não foi satisfeita. A soma da multa diante do descumprimento da determinação judicial atualmente é de R$ 61.197,75. 14. A juntada da matrícula do imóvel pela agravante na demanda originária demonstrou que não foi providenciada a baixa da hipoteca, cujo gravame foi averbado para resguardar interesses da Caixa Econômica Federal, na qualidade de credora fiduciária (ID no 91690131, págs. 1-2). 15. O Enunciado de Súmula no 308 do STJ preceitua que: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. 16. Há precedente do STJ no sentido de que a Súmula no 308 do STJ se aplicaria apenas às hipotecas que recaiam sobre imóveis residenciais, não incidindo nos casos em que a garantia seja de imóvel comercial: AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1673235/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021. 17. Todavia, a jurisprudência vem aceitando a sua incidência, independentemente da natureza do imóvel, quando há previsão expressa no contrato quanto à responsabilidade pela baixa da hipoteca. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1338272, 07509596420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. A agravante demonstrou na ação de conhecimento que cumpriu as suas obrigações contratuais, tanto que logrou êxito no pedido para que a hipoteca fosse cancelada, com o registro da correspondente escritura pública de compra e venda em seu favor. 19. Ocorre que o Recurso Especial interposto pelas agravadas nos autos de no 0737919-46.2019.8.07.000 foi admitido em 7/5/2021 e encaminhado para apreciação do STJ. Ainda que não tenha efeito suspensivo, é prudente preservar a relação jurídico-material das partes até que haja o pronunciamento definitivo sobre a controvérsia, sem prejuízo da eventual reanálise da questão posteriormente. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 12a Vara Cível de Brasília, encaminhado cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intimem-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 22 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO